Tribunal: TCU
Processo: 009.851/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6719/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.851/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alzimar Andrade Silva (CPF XXX.698.677-XX); André de Araújo Fernandes (CPF XXX.421.482-XX); Antônio Genivan Nunes Braz (CPF XXX.998.252-XX); Eduardo José de Lima Barros (CPF XXX.313.404-XX); Leila Malachias Pereira Moreira (CPF XXX.983.808-XX); Manoel Gomes Peixoto (CPF XXX.750.606-XX); Marcellus Claudius de Almeida Valim (CPF XXX.411.746-XX); Marcia Jeane Menezes de Oliveira (CPF XXX.809.492-XX); Osvaldo Ernani Sampaio da Cruz (CPF XXX.257.529-XX) e Paulo Rodrigo de Santana e Caruso (CPF XXX.462.671-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.